Tribunal: TJMT
Processo: 1022239-66.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022239-66.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (AGRAVANTE), DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA - CPF: 997.450.891-68 (AGRAVADO), WILLIAN SANTOS DAMACENO - CPF: 901.335.361-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PEDIDO DE PENHORA DE IMÓVEL E DE FRUTOS DE SAFRA EM OUTRO IMÓVEL – VIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 844 DO CPC - INSUFICIÊNCIA DE BENS ARROLADOS PELO EXECUTADO PARA SATISFAZER O DÉBITO -

EXCESSO NÃO CONFIGURADO EM FACE DAS PENHORAS – DETERMINAÇÃO DE AVALIAÇÃO E DO EXECUTADO COMO ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO – VALOR DO IMÓVEL MITIGADO INICIALMENTE EM RAZÃO DE ÁREA SEM REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (APENAS DIREITOS POSSESSÓRIOS) – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a decisão que determina a penhora de imóvel e de frutos de safra de imóvel para fins de satisfazer a obrigação, salientando-se que os bens arrolados pelo executado não se mostraram suficientes ao adimplemento. Ademais, não se verifica excesso, eis que apesar do imóvel penhorado ter valor superior ao débito, a área não possui regularidade imobiliária, mas apenas direitos possessórios, cabendo ainda pontuar que houve determinação de avaliação do bem, e também que o executado figure como administrador-depositário da respectiva safra penhorada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por

LEONARDO SCHMITT
, em face da decisão proferida pelo juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente no 1015141-04.2021.8.11.0041, movida por
DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA
,
DEFERIU
a penhora do crédito de terceiro especificado em contrato, do imóvel denominado Fazenda Oito de Maio, e dos frutos da soja da safra 2021/2022 produzida na Fazenda Entre Rios II, nomeando o executado como administrador-depositário, com poderes indicados no artigo 868 e 869, § 1o, do CPC.

Após demonstrar a tempestividade e cabimento do agravo, o Agravante sustenta que a decisão constitui evidente excesso de penhora, acarretando afronta aos princípios da utilidade e menor onerosidade da execução.

Diz que “(...) no Juízo de piso o Agravante demonstrou de modo cristalino que a somatória do valor dos bens indicados pelo Recorrido para fins de penhora redundaria em evidente excesso de penhora, já que representam quantia muito superior a devida pelo Recorrente, prejudicando até mesmo a atividade profissional do Sr. Leonardo Schmitt”. (ID. Num. 112407466 - Pág. 4)

Defende, portanto, o excesso de penhora, sendo devida a dedução e substituição das penhoras, tendo em vista a finalidade de constrição dos bens suficientes ao adimplemento da execução, a constrição patrimonial deve se limitar ao valor do débito atualizado, à luz do artigo 831 do CPC.

Aponta que “(...) o pleito do Recorrido, DEFERIDO pelo Juízo de piso, configura excesso de penhora, uma vez que a somatória dos bens constritos é em muito superior ao valor integral do débito desta execução de R$ 2.550.000,00”; e “(...) Para fins de ilustração, vejamos o proveito econômico oriundo dos bens penhorados pelo Exequente, ante o deferimento do Juízo de piso :
·
Fazenda 08 de maio (direitos possessórios) = R$ 96.748.618,00 (Avaliação Oficial anexa);
·
5a Parcela Contrato (R$ 168,11 - saca soja x 62.000 sacas) = R$ 10.422.820,00;
·
Frutos soja 2021/2020 = 500 ha em lavoura, com média produtiva por hectare de 271,33 – Cotação em R$ 168,11 = R$ 22.806.643,15 TOTAL = R$ 129.978.081,75 (cento e vinte e nove milhões novecentos e setenta e oito mil, oitenta e um reais e setenta e cinco centavos)”.

(ID. Num. 112407466 - Pág. 8)

Diz que “(...) a manutenção da decisão agravada, que determinou a penhora dos direitos possessórios da Fazenda 08 de maio, do direito creditório da 5a parcela do contrato com terceiros e dos frutos da soja safra 2021/2022 ensejará graves prejuízos ao Agravante, na medida em que inviabilizará o adequado exercício de suas atividades na seara do agronegócio, especialmente no tocante ao produto soja, retirando -lhe todo e qualquer êxito lucrativo destinado a sua própria manutenção e de sua família, assim como para quitação de dívidas”; que “(...) a constrição patrimonial dos bens, como feito no Juízo de piso, e pretendido desde o início pelo Recorrido, culmina em claro meio de vingança privada, desviando -se do real objetivo da execução, e por isso deve ser extirpada”; que (...) o Agravante ofereceu a Fazenda Entre Rios II, matrícula no 0182, avaliada em R$ 94.635.152,50 , como garantia real da execução, com o objetivo de assim proteger os interesses de todos os polos processuais, prestigiando igualmente os princípios da menor onerosidade, da utilidade e desfecho único”. (ID. Num. 112407466 - Pág. 9)

Destaca que “(...) a penhora sobre os três bens constritos no Juízo de piso configura indiscutível excesso de penhora, conduta esta vedada pelo ordenamento jurídico, e que deve ser repudiada e acautelada pelo Poder Judiciário”.

Requer “(...) seja reformada a decisão de piso, INDEFERINDO -SE a penhora cumulativa dos direitos possessórios da Fazenda 08 de maio, do direito creditório da 5a parcela do contrato com terceiros e dos frutos da soja safra 2021/2022, e acatando -se a penhora da Fazenda Entre Rios II, oferecida pelo Agravante como caução real idônea e/ou dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária, por ser este meio menos gravoso e útil à execução. Subsidiariamente, caso não se entenda pela suficiência da penhora da Fazenda Entre Rios II e/ou dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária, exclusivamente, que seja deferida cumulativamente a penhora da quantia de 20.000 (vinte mil) sacas de soja, referentes à 5a Parcela do Contrato de Compra e Venda de Imóveis Rurais pactuado com o Sr Mauro Schaedler e sua esposa, Sra. Ieda Schaedler, uma vez que a referida quantia corresponde, com base na cotação de hoje (R$ 155,00) 1 , ao valor de R$ 3.100.000,00, suficiente para garantir e quitar o débito exequendo”. (ID. Num. 112407466 - Pág. 13).

Pede seja concedido efeito ativo recursal, alegando o preenchimento dos requisitos justificadores – probabilidade do direito e perigo de demora – para que conceda-se imediatamente a redução da penhora e sua substituição, para que a penhora recaia exclusivamente sobre a Fazenda Entre Rios II, matrícula n. 0182, do Cartório de Brasnorte/MT e/ou sobre os direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária. SUBSIDIARIAMENTE, caso não se entenda pela suficiência da penhora da Fazenda Entre Rios II e/ou dos direitos aquisitivos do contrato de alienação fiduciária, exclusivamente, que seja deferida a penhora da quantia de 20.000 (vinte mil) sacas de soja, referentes à 5a Parcela do Contrato de Compra e Venda de Imóveis Rurais pactuado com o Sr Mauro Schaedler e sua esposa, Sra. Ieda Schaedler, uma vez que a referida quantia corresponde, com base na cotação de hoje (R$ 155,00) 2 , ao valor de R$ 3.100.000,00, suficiente para garantir e quitar o débito exequendo.

O pleito liminar foi indeferido.

Não foram ofertadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente no 1015141-04.2021.8.11.0041, movida por
DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA
em desfavor de
LEONARDO SCHMIT
(Agravante),
DEFERIU
a penhora do crédito de terceiro especificado em contrato, do imóvel denominado Fazenda Oito de Maio, e dos frutos da soja da safra 2021/2022 produzida na Fazenda Entre Rios II, nomeando o executado como administrador-depositário, com poderes indicados no artigo 868 e 869, § 1o, do CPC.

Pois bem.

Após a devida análise, indo direto ao ponto, não há qualquer apontamento de ilegalidade e/ou arbitrariedade em face da decisão recorrida.

É que se mostra perfeitamente possível a penhora do imóvel (Fazenda Oito de Maio), bem como dos frutos produzidos na Fazenda Entre Rios II, a fim de satisfazer a obrigação, salientando-se a ausência de indícios de excesso, eis que, inclusive, a determinou que o imóvel seja avaliado e que o executado figure como administrador-depositário.

Assim, “a priori”, não há qualquer abusividade constatada.

No que diz respeito à menor onerosidade, bem como quanto ao cuidado do Magistrado em não deferir penhora ou medida constritiva que constitua excesso, convém transcrever um trecho da decisão:

“(...)
O exequente pugna pelo deferimento da penhora dos direitos da posse indireta sobre a Fazenda Oito de Maio, a penhora dos direitos creditórios do executado em face de Mauro Fernando Schaedler e a penhora dos frutos da soja, safra 2021/2022, produzidos pelo executado na Fazenda Entre Rios II.

Dispõe o art. 805, do Código de Processo Civil:

Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandara que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Analisando detidamente os autos, observa-se, nesse momento processual, a necessidade de deferimento da totalidade dos pedidos feitos pelo exequente, por meio do id 69586416, diante do perigo de não localização de bens aptos para a satisfação do crédito e ressalto, desde já, que o deferimento integral não caracteriza excesso na execução, tendo em vista a necessidade de apuração do valor dos bens e a possibilidade de quitação do débito.

Assim, analisando detidamente os autos, especificamente o contrato acostado no id 69177278, e em cumprimento ao artigo 805, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido feito pelo exequente e DETERMINO a penhora do crédito de terceiro, especificado no contrato retro mencionado.

(...)

DEFIRO o pedido e DETERMINO a expedição do termo de penhora, nos termos do art. 844, do Código de Processo Civil, a ser cumprido por Oficial de Justiça, para a penhora do imóvel denominado Fazenda Oito de Maio, situada na Zona Rural, na Região da Gleba Cedral, em Brasnorte/MT, conforme Escritura Pública de Ata Notarial registrada sob o n. 3.339, livro b-74, no Cartório do 2o Ofício de Brasnorte/MT, e determino, desde já, a realização de avaliação do imóvel.

Com a juntada do auto de penhora e avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

DEFIRO, ainda, a penhora dos frutos da soja da safra 2021/2022, produzida pelo executado na Fazenda Entre Rios II, matrícula 0182, nos termos do art. 867, do Código de Processo Civil e nomeio, desde já, o executado como administradordepositário, com os poderes indicados no art. 868 e 869 § 1o, do Código de Processo Civil.

O exequente deverá providenciar a averbação no registro imobiliário, nos termos do § 2o, do art. 868, do Código de Processo Civil”.

Desse modo, não se verifica o excesso de execução, salientando-se que não é apenas o valor do imóvel que deve ser levado em consideração para fins de satisfação do feito executório, devendo-se pontuar que o bem tido como de valor muito superior ao débito (Fazenda 8 de Maio) não possui registro, não possui regularização fundiária; mas sim apenas diretos possessórios. Por outro lado, a fazenda Entre Rios encontra-se alienada, de modo que, a meu viso, se torna inviável atrelá-la a uma outra obrigação. E, no tocante às demais penhoras, conforme já mencionado, não se mostra caracterizado o excesso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022